Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ESCORREITA. SEGUNDA FASE. CORRETA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADAO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação criminal, na qual a Defesa pugna reconhecimento do tráfico privilegiado.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça erige que “O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgRg no AREsp 2251277/DF. RELATORA: Ministra LAURITA VAZ. SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 21/03/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 28/03/2023).
4. No caso concreto, assentada a imposição de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em interregno próximo, tem-se a necessidade de afastamento da causa de diminuição de pena, prevista na norma do art. 33, §4, da Lei 11.343/2006.
5. Recurso conhecido e não provido.